Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728748-36.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST BANCARIOS DE F SANTANA EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de processo incluído na pauta virtual da semana de 10/3 a 17/3/2021 (ID 23054549) para julgamento de embargos de declaração opostos pelo apelante. A parte apelada/embargada apresenta substabelecimento do mandato sem reservas, pleiteando a suspensão do processo por 15 (quinze) dias, a fim de que os novos patronos possam se inteirar do teor dos autos (ID 23631642). No entanto, o recurso que se encontra pendente de julgamento não foi interposto pela parte ora requerente e tampouco se mostra possível a inscrição dos advogados para sustentação oral. Nesse descortino, considerando, ainda, que há tempo hábil até a abertura da sessão virtual, INDEFIRO o pedido. À Secretaria para que anote os novos patronos da embargada. Brasília, 1 de março de 2021 19:40:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator